Tribunal: STF
Processo: AI 400269
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
Alegações do agravante que dependem do reexame da legislação do
Estado de Minas Gerais, na qual se fundou o acórdão recorrido para
entender pertinente a promoção da agravada (Lei nº 11.432/94).
Incidência da Súmula STF nº 280.
Agravo regimental improvido.